Tribunal: TJDFT
Processo: 0734265-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVO. OMISSÕES. CONTRADIÇÕES. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissões inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O acórdão concluiu de forma clara e coerente que o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar é taxativo não sendo possível obrigar o plano de saúde a custear tratamento não previsto.
2.1. O embargante alega contradição pela utilização de Resolução Normativa editada posteriormente ao ajuizamento da ação, contudo, os atos normativos anteriores também não previam o tratamento vindicado. Ademais, a utilização da resolução mais recente em tese favorece a parte, tendo em vista que o rol é atualizado e ampliado.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recursos conhecidos e não provido.